Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-23.2022.8.11.0032
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001126-23.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), UNIAO FEDERAL (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (APELANTE), FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA - CPF: 070.231.201-06 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. LAUDO PERICIAL OFICIAL POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO IMEDIATA DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Servidor público aposentado, portador de cardiopatia grave diagnosticada em 2014, ajuizou ação declaratória de isenção de imposto de renda com pedido de restituição dos valores indevidamente retidos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda. O MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV interpôs recurso de apelação sustentando que o termo inicial da isenção deveria ser fixado em 04 de abril de 2022, data do laudo pericial oficial da autarquia, e que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação contraria o Código de Processo Civil, por tratar-se de sentença ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da isenção do imposto de renda e da consequente restituição de valores deve ser fixado na data do diagnóstico médico comprovado por documentos idôneos ou na data do laudo pericial oficial emitido pela administração pública; (ii) estabelecer se a fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida deve ocorrer desde logo ou ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção tributária para portadores de moléstias graves fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva, visando proteger contribuintes em situação de vulnerabilidade decorrente de enfermidade grave.

4.

O termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da moléstia grave, comprovado por documentos médicos válidos e idôneos, e não na data do laudo pericial oficial emitido pela administração pública, sob pena de violação aos princípios constitucionais aplicáveis e de permitir que a demora administrativa postergue indefinidamente o reconhecimento do direito.

5.

Os autos estão instruídos com laudo médico datado de 18 de setembro de 2014, confirmando a existência de doença arterial coronariana multivascular com grave obstrução das coronárias, bem como laudo pericial judicial que atestou a progressão da patologia e a natureza crônica e irreversível da enfermidade.

6.

O Código de Processo Civil permite a fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios em sentenças ilíquidas, postergando apenas a apuração do valor exato da verba honorária para a fase de liquidação, em consonância com os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

7.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios encontra-se dentro dos limites legais e revela-se adequado e proporcional à complexidade da demanda, ao trabalho realizado pelo patrono da parte autora e à inércia processual demonstrada pela autarquia durante toda a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial da isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves deve ser fixado na data do diagnóstico comprovado por documentos médicos válidos e idôneos, e não na data do laudo pericial oficial emitido pela administração pública, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva. 2. O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser fixado desde logo em sentenças ilíquidas, postergando-se apenas a apuração do valor exato da verba honorária para a fase de liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana), 145, § 1º (capacidade contributiva), e 5º, caput (isonomia); Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV (isenção para portadores de moléstias graves); CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11 (honorários advocatícios).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598,
TJ/MT - N.U 1008317-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda nº 1001126-23.2022.8.11.0032, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a autarquia estadual a restituir ao autor, os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, em síntese, que o termo inicial da restituição dos valores de imposto de renda foi fixado incorretamente pelo juízo
a quo
, porquanto a perícia oficial realizada pelo serviço médico do MTPREV atestou que a moléstia foi identificada apenas em 04 de abril de 2022, devendo esta ser a data considerada para fins de isenção e restituição, em conformidade com o disposto no regulamento do imposto de renda.

Adicionalmente, sustenta o apelante que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação contraria o CPC, uma vez que a sentença é ilíquida, devendo a definição do percentual ser postergada à fase de liquidação do julgado, nos termos do dispositivo processual aplicável.

Contrarrazões apresentadas no Id. 321858939.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 323962384.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida diz respeito em torno da definição do termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Apelado, portador de cardiopatia grave, bem como do consequente direito à restituição dos valores indevidamente retidos na fonte.

A Lei nº 7.713/1988, em seu artigo 6º, inciso XIV, estabelece expressamente a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoas portadoras de diversas moléstias graves, entre as quais se inclui a cardiopatia grave.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (NEGRITEI)

Na origem, a demanda foi proposta em 11/08/2022, ocasião em que o Autor, servidor público aposentado, alegou ser portador de cardiopatia isquêmica grave, tendo realizado pedido administrativo para concessão da isenção do imposto de renda em 28 de janeiro de 2015, o qual foi indeferido.

Posteriormente, em 31 de maio de 2022, novo requerimento administrativo foi protocolado, permanecendo sem resposta até o ajuizamento da presente ação.

O instituto da isenção tributária caracteriza-se como hipótese de exclusão do crédito tributário, prevista em lei, que dispensa o contribuinte do pagamento do tributo, não obstante a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

Trata-se de benefício fiscal que visa atender a finalidades extrafiscais, notadamente a proteção de determinados grupos sociais vulneráveis ou a promoção de políticas públicas específicas.

No caso específico da isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves, o fundamento constitucional do benefício reside no princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento da República Federativa do Brasil, bem como no princípio da capacidade contributiva, que informa todo o sistema tributário nacional e determina que os tributos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte.

A pessoa acometida por moléstia grave, que demanda tratamento médico contínuo e oneroso, bem como que compromete sua capacidade laborativa e sua qualidade de vida, encontra-se em situação de vulnerabilidade social e econômica que justifica a concessão de tratamento tributário diferenciado, visando assegurar-lhe condições mínimas de subsistência digna e de acesso aos tratamentos médicos necessários à preservação de sua saúde e de sua vida.

Em se tratando de pedido de isenção de imposto de renda e restituição daquilo que foi descontado indevidamente, o termo
a quo
é a partir da constatação da doença, ou seja, a partir do diagnóstico médico.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MOLÉSTIA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – VIABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos (...)”. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANACALMON).
Comprovada a moléstia grave da qual o apelado é portador, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal.
(TJ/MT - N.U 1008317-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCORREÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL PREEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM MOMENTO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que, nos autos de ação de restituição de Imposto de Renda, condenou o Estado de Minas Gerais à devolução dos valores retidos indevidamente dos proventos, limitando o período àquele contado do ajuizamento da ação (21.11.2019). A autora sustenta que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser anterior, fixado em dezembro de 2023, com base em pagamentos administrativos parciais realizados no ano de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição quinquenal para fins de restituição do Imposto de Renda indevidamente recolhido deve ser a data do ajuizamento da ação, a data relativa ao primeiro pagamento administrativo parcial (dezembro de 2023) ou a data do reconhecimento formal da moléstia grave por meio de laudo médico oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ e deste TJMG estabelece que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda, e do consequente direito à restituição pretérita, é a data da comprovação da moléstia grave
, não sendo exigível requerimento prévio. 4. No presente caso, o laudo oficial, emitido em 14.03.2024, atestou que a autora é portadora de neoplasia maligna desde 13.03.2017, configurando o marco de reconhecimento formal do direito à isenção. 5. O pagamento administrativo parcial iniciado em maio de 2024, com retroação a dezembro de 2023, não configura ato inequívoco de reconhecimento anterior do direito, pois decorre diretamente do próprio laudo oficial, não tendo força para antecipar o início da contagem da prescrição. 6. A sentença deve ser parcialmente reformada para afastar o termo inicial da prescrição quinquenal fixado no ajuizamento da ação e reconhecer como devidas as parcelas descontadas desde 14.03.2019, com compensação das já restituídas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, I, e 168, I; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei 9.250/1995, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 2.774/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 30.08.2022; STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Min. José Delgado, DJU 12.06.2006; TJMG, ApCív 1.0000.22.011176-9/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 28.07.2022. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.262520-7/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2025, publicação da súmula em 28/11/2025) (NEGRITEI)

O STJ, por meio da Súmula nº 598, pacificou a questão afirmando que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Tal entendimento fundamenta-se na premissa de que, em sede judicial, vigora o princípio da livre convicção motivada do juiz, segundo o qual o magistrado pode formar seu convencimento com base em qualquer elemento de prova constante dos autos, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso concreto, a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos revela que o Apelado é portador de cardiopatia grave desde data anterior à emissão do laudo pericial oficial do MTPREV, conforme atestam os diversos documentos médicos válidos e idôneos juntados aos autos, emitidos por profissionais habilitados e especializados na área médica pertinente.

Consta dos autos laudo médico datado de 18 de setembro de 2014, emitido pelo Laboratório de Cardiologia Invasiva e Cirurgia Cardiovascular (LACIC), confirmando a existência de doença arterial coronariana multivascular, com grave obstrução das coronárias e necessidade de controle especializado.

Tal documento, emitido por instituição médica especializada e por profissionais habilitados, possui plena validade e idoneidade para comprovar a existência da moléstia grave desde a data de sua emissão.

Tal entendimento fundamenta-se no princípio da capacidade contributiva e na finalidade social da norma que estabelece a isenção tributária para portadores de moléstias graves, que visa proteger o contribuinte desde o momento em que a doença passa a comprometer sua capacidade econômica e sua qualidade de vida.

A interpretação restritiva defendida pelo apelante, no sentido de que os efeitos da isenção somente poderiam retroagir à data do laudo médico exarado pela junta médica oficial do MTPREV, conduziria a resultado manifestamente injusto e contrário aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva, porquanto permitiria que a Administração Pública, mediante a demora injustificada na realização da perícia médica oficial, postergasse indefinidamente o reconhecimento do direito à isenção tributária, obrigando o contribuinte portador de moléstia grave a suportar a carga tributária em período em que já se encontrava acometido pela enfermidade e, portanto, com sua capacidade contributiva reduzida.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da capacidade contributiva e da isonomia tributária, bem como a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o termo inicial da isenção do imposto de renda e da consequente restituição dos valores indevidamente retidos deve ser fixado na data do diagnóstico da moléstia grave, comprovado por documentos médicos válidos e idôneos, e não na data do laudo pericial oficial emitido pela administração pública.

No caso concreto, considerando que os autos estão instruídos com laudo médico datado de 18 de setembro de 2014, confirmando a existência de doença arterial coronariana multivascular, com grave obstrução das coronárias, bem como que o laudo pericial judicial atestou a progressão da patologia e a natureza crônica e irreversível da enfermidade, forçoso reconhecer que o apelado faz jus à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico da moléstia grave, observado o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação tributária para a restituição de valores indevidamente recolhidos.

Assim, a sentença proferida pelo juízo
a quo
, ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do apelado nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, encontra-se em perfeita consonância com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, com a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Apelante sustenta que a sentença recorrida, ao fixar os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contraria o CPC, uma vez que a sentença é ilíquida, devendo a definição do percentual ser postergada à fase de liquidação do julgado, nos termos do dispositivo processual aplicável.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar, porquanto fundada em interpretação equivocada do dispositivo processual que disciplina a matéria, bem como em desconhecimento da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da fixação de honorários advocatícios em sentenças ilíquidas.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem verba de natureza alimentar, destinada a remunerar o trabalho do advogado vencedor da demanda, e encontram fundamento no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, incluindo o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

O CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que o juiz deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, o diploma processual estabelece percentuais mínimos e máximos para a fixação dos honorários, variando de acordo com a fase processual em que se encontra a demanda.

No que concerne especificamente à fixação de honorários advocatícios em sentenças ilíquidas, o CPC estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Contudo, tal dispositivo não impede que o juiz fixe desde logo o percentual dos honorários advocatícios, postergando apenas a apuração do valor exato da verba honorária para a fase de liquidação de sentença.

A interpretação sistemática do dispositivo processual mencionado, em consonância com os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, conduz à compreensão de que o juiz pode e deve fixar desde logo o percentual dos honorários advocatícios, ainda que a sentença seja ilíquida, postergando apenas a apuração do valor exato da verba honorária para a fase de liquidação de sentença, quando será possível quantificar com precisão o valor da condenação.

No caso concreto, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando os critérios objetivos estabelecidos no CPC, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado do autor e o tempo exigido para o seu serviço.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026